Tribunal: CARF
Processo: 10925.901153/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. VESTIMENTAS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). MATERIAL DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
No processo produtivo de alimentos destinados ao consumo humano, mostram-se essenciais e necessários os dispêndios com vestimentas próprias, equipamentos de proteção individual (EPI) e material de limpeza, desinfecção e higienização, todos utilizados ou consumidos na produção, proporcionando, portanto, o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PALLETS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com material de embalagem e pallets, para proteção e conservação da integridade de produtos alimentícios durante o transporte, enquadram-se no conceito de insumos para fins de desconto de créditos das contribuições sociais não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
É obrigatória a suspensão na operação de venda dos produtos definidos especificamente na legislação tributária quando o adquirente for pessoa jurídica tributada com base no lucro real, que exerça atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos da agroindústria. As aquisições de insumos com suspensão permitem o desconto de crédito presumido, observados os requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO LEGAL.
A lei veda a apropriação de créditos das contribuições não cumulativas nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, independentemente de se tratar de bens aplicados na fabricação de produtos tributados ou não tributados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas com base nos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados nas atividades da empresa, independentemente da data de aquisição desses bens.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO COMBUSTÍVEL. LUBRIFICANTES. ENERGIA TÉRMICA. POSSIBILIDADE.
A lei garante o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas em relação a combustíveis e lubrificantes utilizados como insumos no processo produtivo, bem como na produção de energia térmica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Súmula CARF no 217)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS SEMIACABADOS OU EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos semiacabados, ou em elaboração, entre estabelecimentos da empresa geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas na qualidade de insumos aplicados na produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DECLARADO COMO INSUMO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo constado do Pedido de Ressarcimento (PER/DComp), e nem informado no Dacon, o pedido alternativo formulado pelo interessado quanto à apuração de créditos com base nos encargos de depreciação de material de construção registrado originalmente como insumo, há que se considerar que o processo administrativo fiscal não pode ser utilizado para retificar requisições do próprio sujeito passivo em face de decisões administrativas a ele desfavoráveis.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Ensejam direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os insumos importados aplicados na produção, observados os demais requisitos da lei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, sob pena de indeferimento do pedido de ressarcimento e da declaração de compensação formulados sem a devida comprovação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901153/2012-40
ACÓRDÃO
3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. VESTIMENTAS. EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). MATERIAL DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
No processo produtivo de alimentos destinados ao consumo humano,
mostram-se essenciais e necessários os dispêndios com vestimentas
próprias, equipamentos de proteção individual (EPI) e material de limpeza,
desinfecção e higienização, todos utilizados ou consumidos na produção,
proporcionando, portanto, o direito ao desconto de crédito das
contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE.
PALLETS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com material de embalagem e pallets, para
proteção e conservação da integridade de produtos alimentícios durante o
transporte, enquadram-se no conceito de insumos para fins de desconto
de créditos das contribuições sociais não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
CRÉDITO PRESUMIDO.
É obrigatória a suspensão na operação de venda dos produtos definidos
especificamente na legislação tributária quando o adquirente for pessoa
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
2
jurídica tributada com base no lucro real, que exerça atividade
agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo
na fabricação de produtos da agroindústria. As aquisições de insumos com
suspensão permitem o desconto de crédito presumido, observados os
requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO
LEGAL.
A lei veda a apropriação de créditos das contribuições não cumulativas nas
aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, independentemente de se
tratar de bens aplicados na fabricação de produtos tributados ou não
tributados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas com base nos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado utilizados nas atividades da empresa, independentemente da
data de aquisição desses bens.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
COMBUSTÍVEL.
LUBRIFICANTES.
ENERGIA TÉRMICA. POSSIBILIDADE.
A lei garante o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas em relação a combustíveis e lubrificantes utilizados como
insumos no processo produtivo, bem como na produção de energia
térmica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os
demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Súmula CARF no 217)
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
3
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS SEMIACABADOS OU EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos semiacabados, ou
em elaboração, entre estabelecimentos da empresa geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas na qualidade de
insumos aplicados na produção.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
MATERIAL
DE
CONSTRUÇÃO
DECLARADO COMO INSUMO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo constado do Pedido de Ressarcimento (PER/DComp), e nem
informado no Dacon, o pedido alternativo formulado pelo interessado
quanto à apuração de créditos com base nos encargos de depreciação de
material de construção registrado originalmente como insumo, há que se
considerar que o processo administrativo fiscal não pode ser utilizado para
retificar requisições do próprio sujeito passivo em face de decisões
administrativas a ele desfavoráveis.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS
IMPORTADOS.
POSSIBILIDADE.
Ensejam direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os insumos importados aplicados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, sob pena de
indeferimento do pedido de ressarcimento e da declaração de
compensação formulados sem a devida comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, (I.1) para reverter as glosas de
créditos relativos aos seguintes itens: (I.1.1) uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de
proteção individual (EPI) de empregados, materiais de uso pessoal e materiais de limpeza,
desinfecção e higienização, (I.1.2) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados
nas atividades da empresa, devidamente comprovados, independentemente da data de aquisição
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
4
desses mesmos bens, nos exatos termos consignados na Informação Fiscal resultante da
diligência, (I.1.3) diluentes, graxa, lubrificantes, óleos, gás utilizado como combustível, hexano
utilizado como combustível em motores do parque produtivo e como solvente na extração de
óleos graxos e gordura, GLP utilizado no processo industrial como combustível para máquinas,
inclusive empilhadeiras, diesel utilizado na combustão de máquinas, equipamentos e geradores de
energia, e lenha utilizada como combustível na geração de energia térmica para as caldeiras no
processo industrial, (I.1.4) frete de produtos semiacabados ou em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, (I.1.5) insumos importados, nos exatos termos constantes da
Informação Fiscal decorrente da diligência, e (I.1.6) fécula de mandioca, água, peças e
equipamentos de reposição, serviços de frete (entradas de animais/integração), serviços de
tratamento de resíduos, serviços de limpeza, serviços de exploração florestal, serviços de água e
esgoto, serviços de dedetização, serviços técnicos de laboratórios, paletes de polietileno (uso
interno), serviços de terraplanagem e serviços de instalação industrial, e (I.2) para reconhecer o
direito ao desconto de créditos presumidos, nos exatos termos constantes da Informação Fiscal
resultante da diligência, e restabelecer, no cálculo do crédito presumido da agroindústria, a
aplicação do percentual definido com base na natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo, nos termos da súmula CARF no 157; e, (II) por maioria de votos, para reverter as
glosas de créditos relativos a pallets de madeira utilizados no transporte de matérias-primas ou
produtos acabados, bem como dos demais materiais de embalagem, dentre os quais as caixas de
papelão e filme Stretch, vencido neste item o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que negava
provimento.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento, cumulados com declaração de
compensação, de créditos da Contribuição para o PIS não cumulativa relativos a custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior que não puderam ser deduzidos na forma do inciso I do § 1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de
2002, e do inciso I do § 1° do art. 6° da Lei n° 10.833, de 2003.
A repartição de origem, após realizar verificações fiscais por amostragem
(conferências físicas de notas fiscais, valores, fornecedores, descrição do produto, classificação
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
5
CFOP e sua relação com o processo produtivo, livros fiscais e Dacon), bem como consultas aos
seus sistemas informatizados, decidiu, por meio do Despacho Decisório no 823, de 01/10/2012,
não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar a compensação declarada, com
fundamento nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como na IN SRF no 404/2004, em razão
das seguintes constatações:
a) créditos apropriados indevidamente relativos a bens e serviços que não se
enquadram no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, tratando-se, em verdade,
de despesas gerais necessárias às operações industriais e comerciais normais de qualquer
estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito das contribuições relativas ao PIS e à
Cofins, não se enquadrando, portanto, ao conceito de insumos (inerência direta);
b) créditos apropriados indevidamente relativos a insumos adquiridos com
suspensão das contribuições sociais (soja em grãos, milho em grãos, boi castrado e boi castrado
rastreado, frango vivo para corte, novilha, novilha rastreada, vaca, vaca rastreada, leitão para
recria multiplicador, leitão recria, suíno vivo geral para abate, suíno vivo parceria);
c) créditos apropriados indevidamente relativos a aquisições de insumos sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela tributação (cebola “in natura” da posição NBM 7,
produtos químicos orgânicos intermediários de síntese classificados no capítulo 29 da NBM e
relacionados no Anexo II do Decreto no 6.426/2008 e nas posições 30.03, 30.02, 30.04, 38.08, leite
em pó, integral e desnatado da posição NBM 4, queijo mozarela, queijo processado tipo
gorgonzola, queijo processado tipo pizza, queijo “cream cheese”, queijo cremoso, queijo prato
processado, requeijão e ricota fresca do capítulo 4 da NBM, além de ovo fértil, também do
capítulo 4 da NBM);
d) créditos apropriados indevidamente relativos a materiais que não se enquadram
no conceito de insumos por falta de inerência direta (botas, avental, bateria, blusa, calças,
camisas, graxa, óleo, lubrificantes, luvas, “pallets”, protetor, sapatos, detergente, toalha de banho,
tinta, pincel, etc.);
e) créditos apropriados indevidamente relativos a frete entre estabelecimentos da
mesma empresa, de produto acabado ou de produto em elaboração, bem como entre parceiros
agrícolas no transporte de ovos, ração e frango vivo (produção intermediária);
f) falta de comprovação das aquisições de insumos no mês de abril de 2006;
g) créditos apropriados indevidamente relativos a bens e serviços que não se
enquadram no conceito de insumos (Madeirit, agregado para piso de alta resistência P600-A,
água, aparelho GPS, areia fina, areia média, argamassa, aspirador de pó, arroz pilão, assento para
vaso sanitário branco, azulejo branco, balas, bateria, biscoito doce, biscoito salgado, bisteca
bovina, bombom, boné com logomarca Sadia, bota descartável de plástico, botina, café, caixa
d’água, caixa descarga, cal hidratado, cal virgem, calças, calcinha em malha grande, calcinha em
malha média, calcinha em malha tamanho pequeno, calculadora de bolso, câmara de ar, camisa,
camiseta, capacete fibra, carrinho de mão, cebola, célula carga, cerâmica, chapa de aço, chocolate,
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
6
chuveiro elétrico, cimento comum e portland, conjunto de uniforme em TNT tamanho único,
concreto, cortina cronômetro, detergente, enxada, espelho, escada, espelho, esponjas brite
tradicional, espumadeira, faca, farinha, farinha de trigo, feijão carioca, ferro chato, ferro
construção, fórmica, forro, gasolina, graxa, japona, kit dupont, lajota, lanterna, leite desnatado,
lençol, lenços de papel, lona plástica, luminária, luva cirúrgica, madeira, chapa, madeira escora,
madeira forma, madeira pinho, madeira tábua, mamadeira, medidor de ângulo, meia algodão
creme longa, meia algodão curta, memoraria, micro concreto rápido, motor, óleo 10w30,
organizador de documento, organizador plástico grande, ovo de galinha, ovos vermelhos, pallet
em polietileno, pedra brita, pincel chato, placa de acrílico, pneu, prego, programador, projetor,
pulverizador, queijo mozarela, relógio, relógio de parede, rolo de pintura, sagu, sal para churrasco,
sal refinado, sandália, sapato, software, solvente tinner, sutiã, telefone sem fio, telha de barro,
tesoura poda, tijolo furado, tinta óleo e acrílica, toalha, torneira, touca tecido, vergalhão, verniz,
vidro, viga e pagamentos a empresas de engenharia, associação de criadores, exploração floresta,
informática, sem a descrição dos serviços correspondentes, serviços ambientais, associação de
criadores, contribuições à Apae, Associação de Suinocultores, serviços de engenharia (necessitam
ser ativados), pagamentos a empresas de informática, desenvolvimento de pesquisa, limpeza e
serviços gerais, etc.;
h) glosa de créditos relativos a bens e serviços utilizados em reformas, ampliações
ou modernização de instalações que exigem sua incorporação ao ativo fixo, excluídos do conceito
de insumo direto (areia fina e média; argamassa, assento para vaso sanitário, azulejo branco, bacia
sanitária, caixa de descarga, cal hidratado, cerâmica, chapa de alumínio e de ferro, cimento
comum, concreto refratário, ferro chato, madeiras, tijolos e tinta, pedra brita etc.);
i) glosa de encargos de depreciação relativos a bens do ativo imobilizado adquiridos
antes de 01/05/2004;
j) glosas relativas a valores identificados como insumos importados mas que não
guardavam correspondência com essa rubrica (óleo de palmiste, acidificante ração, metionina,
metilato de sódio etc.);
k) reclassificação da apropriação genérica do percentual de 60% para apuração do
crédito presumido da agroindústria, independentemente de se tratar de carnes frescas e
congelados (percentual definido em lei de 60%) ou demais insumos (50% para soja e derivados e
30% para demais insumos), e glosa do creditamento integral como insumo, uma vez que tais
créditos somente podem ser deduzidos, e não ressarcidos, na apuração da contribuição devida.
Cientificado da decisão de origem, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade e requereu a reforma do despacho decisório, arguindo o seguinte:
1) inaplicabilidade à não cumulatividade das contribuições do conceito de insumos
da legislação do IPI, pois, nos casos da espécie, tem-se direito a crédito relativamente a bens,
serviços e encargos que se transformam em custos de produção ou em despesas operacionais,
mormente quando tais dispêndios encontram-se intrinsecamente vinculados à obtenção das
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
7
receitas tributáveis, nos termos dos §§ 7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 –
acepção ampla do conceito de insumos.
2) direito a crédito nas aquisições com suspensão, pois somente com o advento da
IN RFB no 977/2009 que a suspensão passou a ser obrigatória, ou que tais aquisições sejam
incluídas no crédito presumido;
3) direito ao crédito presumido da agroindústria em relação a aquisições de
insumos junto a pessoas físicas e cooperativas, tendo sido corretamente aplicados os percentuais
de 60%, 50% e 35%, pois eles se referem aos insumos adquiridos e não ao produto final, havendo,
ainda, direito ao ressarcimento, conforme previsto no art. 36 da Lei no 12.058/2009;
4) direito a crédito em relação à aquisição de uniformes, vestuários, equipamentos
de proteção, uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção e higienização, produtos esses de uso
obrigatório por determinação da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;
5) direito à apropriação das aquisições de ovos e cebola in natura sujeitas a alíquota
zero como crédito presumido da agroindústria e das demais aquisições por respeito ao princípio
da não cumulatividade;
6) direito a crédito de produtos utilizados na movimentação de cargas e de
embalagens para transporte (pallets);
7) direito a crédito em relação às despesas com frete na aquisição e na venda de
mercadorias, inclusive nas transferências entre estabelecimentos;
8) direito a crédito em relação aos bens adquiridos no mês de abril de 2006, pois
ocorrera equívoco na identificação dos valores devidos no mês (apresenta planilha correta);
9) direito a crédito em relação aos demais insumos utilizados em construção e
reformas com base nos encargos de depreciação;
10) direito a crédito em relação a óleo, graxa e gasolina aplicados em máquinas e
equipamentos utilizados na produção;
11) direito a crédito com base nos encargos de depreciação dos bens do ativo
imobilizado independentemente das datas de aquisição, pois a limitação temporal imposta pelo
art. 31, § 1o, da Lei no 10.865/2004 foi considerada inconstitucional pelo TRF4, tendo o STF já
reconhecido a repercussão geral da matéria;
12) em relação aos insumos importados, considerados como “inflados” pela
Fiscalização, eles foram devidamente calculados, mas em valores superiores aos informados, cujo
excesso de créditos deverá ser aproveitado nos meses subsequentes, não tendo havido a
identificação de que itens foram glosados, configurando-se cerceamento do direito de defesa
(nova planilha foi apresentada);
13) necessidade de realização de perícia diante da natureza do seu objeto social.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
8
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e
perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep são somente as previstas na legislação de regência,
dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade
como custo operacional.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
PIS/PASEP.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, a
natureza do bem produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial
é considerada para fins de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito
presumido, já no cálculo do crédito deve ser observada a alíquota conforme a
natureza do insumo adquirido.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
9
PIS/PASEP.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na
operação de venda dos produtos a que este se refere, quando o adquirente seja
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e
utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES TRIBUTADAS.
Somente geram créditos da Contribuição para o PIS/Pasep passíveis de desconto
da contribuição devida os valores das aquisições de bens ou serviços sujeitos ao
pagamento da contribuição.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep a partir de dispêndios com serviços de frete de mercadorias ou
produtos entre estabelecimentos da empresa.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO
DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VEDAÇÃO.
É vedada, por expressa determinação legal, a apropriação, a partir de 01/08/2004,
de créditos da Contribuição para o PIS calculados sobre os encargos de
depreciação de bens e direitos do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ declarou a definitividade das seguintes matérias não contestadas pelo
contribuinte:
a) linha 02 – a recorrente não contesta a glosa: das aquisição de bens tidos pela
fiscalização como aquisições de bens que deveriam ser ativados (item 3.1.3.2 do voto);
b) das aquisições de insumos do mês de abril que foram glosadas por falta de
comprovação (ver item 3.1.5 do voto);
c) linha 03 (Serviços utilizados como insumos) da ficha 16A do Dacon.
Cientificado da decisão da DRJ em 09/06/2014 (e-fl. 255), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 03/07/2014 (e-fl. 257) e requereu o reconhecimento do direito a créditos a
que faz jus e o deferimento de perícia técnica, repisando os mesmos argumentos de defesa, sendo
destacados os apontamentos da DRJ relativos a erros de preenchimento do Dacon que, segundo o
Recorrente, não poderiam contrariar os princípios da legalidade e da busca da verdade material.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
10
Contestou também o contribuinte a afirmativa da DRJ acerca da definitividade de
algumas matérias consideradas não contestadas que, segundo ele, foram devidamente
enfrentadas em sua Manifestação de Inconformidade.
Junto ao recurso, o contribuinte trouxe aos autos Parecer técnico do Instituto
Nacional de Tecnologia (INT) acerca da essencialidade de “serviços de frete e carreto, de abate e
processamento, de inspeção sanitária, de carga e descarga (transbordo), de lavagem de
uniformes, de transporte interno e de reforma de paletes e, ainda, dos insumos copolímero
etileno octano (polietileno), SP Griller, diversos paletes e SP Big Bag” (e-fl. 302 e seguintes).
Em julho de 2017, o contribuinte trouxe aos autos laudo técnico acerca do seu
processo produtivo.
Em 24 de setembro de 2019, por meio da Resolução no 3201-002.314, a turma
julgadora decidiu converter o julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem
providenciasse o seguinte: 1o) solicite ao Recorrente a apresentação de memória de cálculo,
acompanhada da documentação contábil-fiscal comprobatória, inclusive da escrita fiscal, se for o
caso, demonstrando a apuração do crédito presumido da agroindústria em relação às aquisições
junto a pessoas físicas e cooperativas, incluindo as aquisições de ovos e cebola in natura sujeitas à
alíquota zero, dados esses que deverão ser objeto de auditoria com vistas a se comprovar a efetiva
existência do direito creditório pleiteado em relação a esses itens; 2o) audite planilhas
apresentadas pelo Recorrente relativas às aquisições ocorridas no mês de abril de 2006, tendo em
vista sua alegação de que teria havido equívoco na informação anteriormente fornecida à
Fiscalização relativamente aos valores devidos no mês, inclusive, se for o caso, com novas
intimações para o contribuinte prestar esclarecimentos e/ou fornecer provas do direito alegado
(OBS: consta de nota do processo que o processo no 13983.720376/2012-10 possui documento
em CD/DVD e a Fiscalização informa no despacho decisório que se organizou o dossiê físico no
10925.000186/2012-71 para a guarda das mídias digitais que contêm a documentação
apresentada pelo contribuinte; contudo, não se consegue acessar nenhum desses processos no E-
processo para as verificações devidas); 3o) solicite ao Recorrente a apresentação de memória de
cálculo, acompanhada da documentação contábil-fiscal comprobatória, inclusive da escrita fiscal,
se for o caso, demonstrando a apuração dos encargos de depreciação decorrentes da ativação de
aquisições de bens e serviços utilizados na construção ou reforma de bens do ativo imobilizado,
dados esses que deverão ser objeto de auditoria com vistas a se comprovar a efetiva existência do
direito creditório pleiteado em relação a esses itens; 4o) solicite ao Recorrente a comprovação de
que os bens identificados como "óleo, graxa e gasolina" (e outros similares) foram aplicados em
máquinas e equipamentos utilizados no seu processo produtivo; 5o) audite planilha apresentada
pelo Recorrente relativa aos insumos importados que, segundo ele, foram considerados como
"inflados" na ação fiscal, tendo-se em conta a afirmação de que tais insumos haviam sido
devidamente calculados, em valores superiores aos informados, cujo excesso de créditos deveria
ser aproveitado nos meses subsequentes; 6o) na oportunidade, tendo-se em conta o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que evidencia o atual entendimento da Receita Federal quanto ao
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
11
conceito de insumos na não cumulatividade das contribuições, proceda à reanálise do
enquadramento como insumos dos bens e serviços adquiridos que haviam sido glosados,
precipuamente quanto à sua essencialidade e relevância no processo produtivo, considerando o
Parecer técnico do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e o Laudo acerca do processo produtivo
apresentados.
Realizada a diligência, a fiscalização registrou os seus resultados na Informação
Fiscal de fls. 457 a 480, vindo o Recorrente a se manifestar acerca desses resultados na petição de
fls. 487 a 489.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Pedido de Restituição da Contribuição para o
PIS apurada na sistemática não cumulativa, acompanhado de Declaração de Compensação,
formulados com base nas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, em relação aos quais
permanecem controvertidas as glosas relativas a determinados bens e serviços que, segundo o
Recorrente, se aplicam no processo produtivo e se subsomem no conceito de insumo.
Segundo o relatório supra, as glosas de créditos efetuadas pela Fiscalização não
decorreram da falta de comprovação das aquisições efetuadas, mas do conceito de insumos por
ela adotado ou da falta de previsão legal autorizativa do crédito, tendo sido realizadas
conferências físicas de notas fiscais, averiguados valores, fornecedores, descrição do produto,
classificação CFOP e sua relação com o processo produtivo, livros fiscais e o Dacon.
Em relação à alegação da DRJ de que algumas matérias não haviam sido
impugnadas expressamente pelo contribuinte, há que se registrar, de pronto, que assiste razão ao
Recorrente pois elas haviam sido, sim, contestadas pelo então Manifestante, ainda que parte
delas genericamente.
Feitas essas considerações, registre-se que se encontram controvertidas neste
processo as matérias a seguir identificadas:
a) direito a crédito nas aquisições com suspensão;
b) direito ao crédito presumido da agroindústria em relação a aquisições de
insumos junto a pessoas físicas e cooperativas e percentuais aplicáveis;
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
12
c) direito a crédito em relação à aquisição de uniformes, vestuários, equipamentos
de proteção, uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção e higienização, produtos esses de uso
obrigatório por determinação da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;
d) direito à apropriação das aquisições de ovos e cebola in natura sujeitas a alíquota
zero como crédito presumido da agroindústria e das demais aquisições por respeito ao princípio
da não cumulatividade;
e) direito a crédito de produtos utilizados na movimentação de cargas e de
embalagens para transporte (pallets);
f) direito a crédito em relação às despesas com frete na aquisição e na venda de
mercadorias, inclusive nas transferências entre estabelecimentos;
g) direito a crédito em relação aos bens adquiridos no mês de abril de 2006, pois,
segundo o Recorrente, ocorrera equívoco na identificação dos valores devidos no mês (apresenta
planilha);
h) direito a crédito em relação aos demais insumos utilizados em construção e
reformas com base nos encargos de depreciação;
i) direito a crédito em relação a óleo, graxa e gasolina aplicados em máquinas e
equipamentos utilizados na produção;
j) direito a crédito com base nos encargos de depreciação dos bens do ativo
imobilizado independentemente das datas de aquisição, pois a limitação temporal imposta pelo
art. 31, § 1o, da Lei no 10.865/2004 foi considerada inconstitucional pelo TRF4, tendo o STF já
reconhecido a repercussão geral da matéria;
k) em relação aos insumos importados, considerados como “inflados” pela
Fiscalização, o Recorrente alega que eles foram devidamente calculados, mas em valores
superiores aos informados, cujo excesso de créditos deveria ser aproveitado nos meses
subsequentes, não tendo havido a identificação de que itens foram glosados, configurando-se
cerceamento do direito de defesa (nova planilha foi apresentada).
O Recorrente tem como objeto social “a industrialização, comercialização e
exploração de alimentos em geral, principalmente derivados de proteína animal e produtos
alimentícios que utilizam a cadeia de frio como suporte e distribuição, incluindo a exportação”.
Para análise do pleito, observar-se-ão os dispositivos das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art. 3o, inciso II,1 em

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de
que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
13
que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da essencialidade (dispêndios
necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito, considerando não ter sido
suscitada qualquer questão preliminar.
I. Uniformes. Vestuário. EPI. Materiais de uso pessoal, limpeza, desinfecção e
higienização.
O Recorrente alega que, dentre os insumos adquiridos, devidamente tributados,
incluem-se os uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção individual (EPI) de
empregados, materiais de uso pessoal e materiais de limpeza, desinfecção e higienização.
Segundo ele, os estabelecimentos que industrializam alimentos devem observar
rigorosas normas do Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância Sanitária, dentre elas as
Portarias no 326/1997 e 368/1997, “que estabelecem requisitos para as boas práticas de
fabricação de alimentos, os quais compreendem extenso rol de procedimentos a serem seguidos,
e que, por sua vez, demandam a aquisição de produtos necessários principalmente à garantia da
qualidade do alimento e salubridade do ambiente de produção”, abarcando “luvas, uniformes e
materiais de proteção que "deverão ser laváveis, a menos que sejam descartáveis, e manter-se
limpos, de acordo com a natureza dos trabalhos desenhados.”
Na diligência determinada por esta turma, a fiscalização concluiu que se trata de
itens consumidos no processo produtivo (linha 2 do Dacon), que atendem os critérios de
essencialidade ou relevância estabelecidos pelo STJ, alcançando os uniformes, EPI, produtos de
limpeza e higienização.
Trata-se de bens necessários à produção alimentícia, por atender aos requisitos da
Vigilância Sanitária, uma vez que, no processo produtivo de alimentos destinados ao consumo
humano, mostram-se essenciais os dispêndios com vestimentas próprias, equipamentos de
proteção individual (EPI) e material de limpeza, todos utilizados ou consumidos na produção,
proporcionando, portanto, o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas,
observados os demais requisitos da lei.
Esta turma ordinária, com outra composição, já votou nesse sentido, conforme se
verifica das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
14
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). UNIFORMES.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes utilizados no ambiente de
produção, observados os demais requisitos da lei. (Acórdão no 3201-006.152, j.
20/11/2019).
[...]
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
(...)
CRÉDITO. VESTIMENTAS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).
MATERIAL DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
No processo produtivo de alimentos destinados ao consumo humano, mostram-
se essenciais e necessários os dispêndios com vestimentas próprias,
equipamentos de proteção individual (EPI) e material de limpeza, todos utilizados
ou consumidos na produção, proporcionando, portanto, o direito ao desconto de
crédito das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão no 3201-012.158, j. 15/10/2024)
Nesse sentido, vota-se por reverter as glosas de créditos, observados os demais
requisitos da lei, quanto às aquisições de uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de
proteção individual (EPI) de empregados, materiais de uso pessoal e materiais de limpeza,
desinfecção e higienização.
II. Embalagens para transporte. Pallets.
O Recorrente pleiteia a reversão da glosa de créditos apurados em decorrência da
aquisição de bens utilizados na movimentação dos produtos fabricados (cargas), em especial os
pallets e, também, as embalagens para transporte.
Segundo ele, referidos produtos são essenciais às suas atividades, em face das
rigorosas normas de higienização e manutenção da qualidade, que são de observância obrigatória
no setor da agroindústria, exercendo os pallets função primordial na movimentação de cargas,
pois impedem “o contato do produto com a superfície do chão, o que é imprescindível ao
cumprimento das exigências sanitárias dos órgãos reguladores, para a fabricação e
comercialização dos produtos.”
Argumenta, ainda, que os pallets são “utilizados no processo produtivo, pois nas
diversas das suas etapas são necessários para o deslocamento das matérias primas, em condições
de higiene, sendo ainda utilizados para a armazenagem dos produtos acabados, até que sejam
transportados para comercialização”, em conformidade com o Anexo I do Regulamento Técnico
sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de boas práticas e fabricação para estabelecimentos
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
15
produtores/industrializadores de alimentos (Portaria no 326/1997, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde).
Quanto ao material de embalagem para transporte, argumenta o Recorrente que
ele é necessário à manutenção das condições de higiene e qualidade dos produtos alimentícios
produzidos, desde a saída do estabelecimento fabril até a sua colocação nas gôndolas dos pontos
de comercialização.
Na diligência determinada por esta turma julgadora, a fiscalização posicionou-se
pela manutenção da glosa de créditos referentes aos pallets, que, segundo o agente fiscal, são
aqueles descartáveis (one way) construídos com madeira, por se tratar de bens utilizados no
transporte de produtos acabados para comercialização (movimentações externas), não
participando, portanto, do processo produtivo.
Este CARF tem larga jurisprudência no sentido de reconhecer o direito de desconto
de créditos nas aquisições de pallets, conforme se verifica das ementas a seguir reproduzidas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
(...)
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita
a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de contratação de
armazéns com terceiros para depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas
os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das contribuições. Da mesma
forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que
preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no
deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos
alimentícios. (Acórdão no 3101-002.642, rel. Sabrina Coutinho Barbosa, j.
23/07/2024 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens e pallets, para proteção e
conservação da integridade de produtos alimentícios durante o transporte,
enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
16
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas. (Acórdão no 9303-016.028, rel.
Vinicius Guimarães, j. 08/10/2024 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012
(...)
PALETES. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no
3202-001.851, rel. Juciléia de Souza Lima, j. 23/07/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
(...)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos (as chamadas big
bags), essenciais à sua conservação, manuseio, transporte e guarda, há direito
ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de
insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem. (Acórdão 3201-
010.852, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 22/08/2023 – g.n.)
A conservação de produtos alimentícios perecíveis durante o transporte, em
operações de venda, entre estabelecimentos ou internamente no parque produtivo, é matéria
regulamentada nacional e internacionalmente, razão pela qual as medidas tomadas pelas
empresas que atuam no setor se mostram não apenas essenciais, mas imprescindíveis, sob pena
de se inviabilizar o negócio.
Nesse sentido, vota-se, com base nos incisos II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 e inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por reverter as glosas de créditos
relativos a aquisições de pallets de madeira utilizados no transporte de matérias-primas ou
produtos acabados, bem como dos demais materiais de embalagem, dentre os quais as caixas de
papelão e filme Stretch, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
17
III. Aquisições com suspensão.
O Recorrente pleiteia o direito a crédito nas aquisições com suspensão, pois,
segundo ele, referidos insumos foram adquiridos com tributação pelas contribuições PIS/Cofins,
de forma que o direito ao valor integral do crédito se faz absolutamente válido.
Argumenta, ainda, o seguinte:
Com o advento da IN/SRF no 636/2006, foi outorgada a suspensão da incidência
das Contribuições sobre o faturamento decorrente da venda de produtos
agropecuários pelas cooperativas às pessoas jurídicas que apurem o imposto
sobre a renda com base no lucro real e que exerça atividade agroindustrial.
De acordo com o art. 3o da referida IN/SRF no 636/2006, à pessoa jurídica
adquirente, caso da recorrente, é conferido o direito ao crédito presumido
"calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos
na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal".
Portanto, embora a venda pela cooperativa tenha sido procedida com suspensão
das Contribuições, o direito ao crédito presumido pela Adquirente restou
mantido, nos termos do art. 3o da referida instrução normativa.
(...)
Quanto mais não seja, a venda com suspensão das contribuições, antes uma
faculdade, somente se tornou obrigatória com a edição da Instrução Normativa
no 977/2009, art. 4o, que alterou a IN no 660/2006 para incluir no dispositivo o
vocábulo "obrigatória".
(...)
Ora, é princípio basilar da hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não
possui palavras inúteis, isto é, as normas são interpretadas segundo os vocábulos
utilizados e os seus respectivos significados, para plena eficácia. Portanto, não há
como ignorar o fato que a obrigatoriedade da suspensão das contribuições na
hipótese era tela, só veio a ser contemplada a partir de 14.12.2009, com a
alteração do dispositivo da IN 660/2006, pela IN 977/2009 (...)
Some-se a isto, o fato de ter sido revogado o Anexo I da IN 660/2006 pela IN
977/2009, que estabelecia a obrigação de ser firmado termo de declaração pela
pessoa jurídica adquirente de que os produtos adquiridos, para efeito de
suspensão, seriam destinados à fabricação dos produtos relacionados no caput do
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, ou classificados na posição 22.04 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
(...)
Inegável, pois, o direito ao crédito das contribuições segundo as alíquotas
integrais, sendo, portanto, de se afastar a glosa dos créditos apurados pela
Recorrente decorrente da aplicação das alíquotas do PIS e da COFINS, previstas
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
18
nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (9,65), devendo ser reformado o Acórdão
recorrido neste particular.
Quanto mais não seja, ainda que não venha a ser reconhecido o direito integral
ao crédito pela aquisição dos referidos bens considerar ao menos o crédito
presumido de que trata a Lei no 10.925/2994, por tratar-se de insumos da
agroindústria, adquiridos de agricultores/cooperativas, conforme aliás asseverado
no Acórdão ora recorrido às fls. 228. (g.n.)
Tal questão restou muito bem enfrentada pelo julgador a quo, razão pela qual,
valendo-se do disposto no inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF
(Portaria MF no 1.635, de 21 de dezembro de 2023),2 reproduzem-se a seguir trechos do voto
condutor do acórdão recorrido:
Ante o arguido, note-se, inicialmente, que o artigo 8o da Lei 10.925/2004 passou
a tratar do crédito calculado sobre o valor dos bens utilizados como insumo -
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002, e no
10.833/2003 –, especificamente para o caso de estes serem adquiridos de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. Tal dispositivo passou a permitir que as pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação
humana ou animal, classificadas nos capítulos e códigos que indica, deduzam, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido calculado pela aplicação de uma alíquota
diferenciada ao montante das aquisições dos insumos adquiridos de pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e de cooperativa de produção
agropecuária.
Desta feita, claro está que para este tipo de insumo, não se aplica o crédito
regular, calculado nos termos do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no
10.637/2002, mas o crédito presumido, calculado nos termos do artigo 8o da Lei
no 10.925/2004.
A recorrente, ainda assim, defende o crédito argumentando que a suspensão de
PIS e Cofins, à época dos fatos, a teor da IN 660/2006, era uma faculdade e
dependia de procedimentos formais (declaração) e que, se as aquisições
ocorreram mediante tributação, há direito ao crédito pelas alíquotas ordinárias,
previstas no caput do art. 2o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Como se verá, entretanto, é improcedente a pretensão da recorrente.
À presente matéria, além do artigo 8o, importa o art. 9o da Lei 10.925/2004.
Através deste, a lei suspendeu a incidência de PIS e Cofins nas vendas de
produtos in natura de origem vegetal, e de insumos para a produção de
mercadorias mencionadas no caput do art 8o, conforme descrito acima, desde

2 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
19
que as vendas fossem feitas pelas pessoas jurídicas e cooperativas mencionadas
e destinadas a pessoas tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada
no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no
caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou
cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004). (...)
Note-se que, nos casos em que o adquirente tiver direito à apropriação do
crédito presumido de que se trata, a aplicação da suspensão da incidência por
parte do vendedor dos insumos é regra e não exceção, portanto, tem cunho
obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925/2004, estabelece marco
imperativo, ao dispor que: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa no caso de venda:”.
No que se refere aos tais “termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal – SRF”, tem­se que esses dispositivos da lei foram
regulamentados, inicialmente, na IN SRF no 636, de 24 de março de 2006, depois
revogada pela IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006, com as alterações da IN
SRF no 977, de 14 de dezembro de 2009. Do texto da IN SRF no 660/2006,
anterior às alterações introduzidas pela IN SRF no 977/2009, é oportuno
transcrever os seguintes trechos, que disciplinaram a situação sob análise:
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de
produtos agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925,
de 2004.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
20
Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições Dos produtos vendidos
com suspensão
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda:
[...]
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na
fabricação dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
(...)
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art.
2o, alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
[...]
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do
art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
[...]
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o
da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990; e
[...]
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese
de, cumulativamente, o adquirente:
I ­ apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II ­ exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
(...)
§2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa
jurídica adquirente não exerça atividade agroindustrial.
[...]
Do Crédito Presumido Do direito ao desconto de créditos presumidos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
21
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
pagar no regime de não cumulatividade, pode descontar créditos
presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
[...]
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Somente gera direito ao desconto de créditos presumidos na
forma do art. 5o os produtos agropecuários:
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da
suspensão da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o;
II ­ adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou
domiciliada no País. (grifos nossos)
Posteriormente, a IN no 977/2009 introduziu alterações à IN 660/2004,
explicitando a obrigatoriedade da suspensão em questão a partir de 4 de abril
de 2006; observe-se que o § 1o do art. 4o, que prevê a exigência da Declaração
dos Anexos I e II, foi revogado expressamente:
Da Aplicação da Suspensão
Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro
de 2009)
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos
arts. 2o e 3o é obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que,
cumulativamente: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977,
de 14 de dezembro de 2009)
I ­ apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
(...)
Art.11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de
2006, data da publicação da Instrução Normativa no 636, de 24 de
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
22
março de 2006, que regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004;
(g.n.)
No entanto, não foi esta alteração no caput do art 4o da IN no 660/2004,
introduzida pela IN 977/2009, que tornou a suspensão de que se trata
obrigatória; em verdade, a suspensão das contribuições, como já dito, se impõe
por força do art. 9o da Lei no 10.925/2004, quando todos os requisitos elencados
nos incisos do art. 4o da IN SRF 660/2006, e somente eles, estejam presentes;
observe-se, entretanto, que os incisos do § 1o do art. 4o não tratam de condições
ou requisitos necessários para que a operação de venda se opere com
suspensão das contribuições, mas de obrigações acessórias a serem cumpridas
pelas partes envolvidas na operação assim realizada. (g.n.)
Quanto ao pedido alternativo do Recorrente de se reconhecer o crédito presumido
quanto às aquisições tratadas acima, a fiscalização no relatório de diligência, assim se posicionou:
Insumos Adquiridos com Suspensão – Direito ao Crédito Presumido
O item 2.2.2.1 do Despacho Decisório (referente à Linha 02) glosou crédito
básico sobre aquisições de itens sujeitos à suspensão das contribuições por força
da norma cogente prevista nos artigos 8o e 9o da Lei n.o 10.925, de 2004.
Dessa forma, tais aquisições garantem o direito ao crédito presumido e devem
ser computados na Linha 25 das Fichas 06A/16A do Dacon conforme cálculo da
tabela abaixo: (...)
Na mesma linha dos excertos supra, mantém-se o despacho decisório quanto ao
não reconhecimento do direito ao desconto de créditos básicos nas aquisições de insumos com
suspensão, assegurando-se, por outro lado, o direito ao desconto de créditos presumidos em
relação às mesmas aquisições, nos exatos termos da Informação Fiscal resultante da diligência
acima reproduzido em parte.
IV. Crédito presumido. Insumos com alíquota zero ou sujeitos à suspensão.
Aquisições junto a pessoas físicas e cooperativas.
O Recorrente alega que apurara créditos decorrentes da aquisição de produtos da
agroindústria que, nos termos da Lei no 10.925/2004, conferem direito ao crédito presumido.
Segundo ele, todos os produtos adquiridos à alíquota zero e que estejam elencados
no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, conferem direito ao crédito presumido da agroindústria.
E continua: “Ademais, consta previsto no artigo 2o da IN/SRF no 660/2006, a
suspensão da exigibilidade das Contribuições ao PIS e à Cofins incidentes sobre a receita
decorrente da venda de produtos in natura (...) destinados à elaboração de mercadorias e
produtos agropecuários utilizados como insumo. Já o § 3o do art. 3o da referida instrução
normativa, estabelece que no caso de os produtos serem tributados à alíquota zero, o regime de
suspensão fica mantido. Por sua vez, os artigos 5o e 7o da instrução, preceituam ser conferido o
crédito presumido à pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial que adquira os produtos
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
23
agropecuários utilizados como insumos, ainda que adquiridos com suspensão das Contribuições.
Portanto, é de se conferir o direito aos créditos presumidos pela aquisição de insumos da
agroindústria, como na hipótese dos autos.”
Quanto aos demais insumos adquiridos à alíquota zero, argumenta o Recorrente
que “a não manutenção do crédito fere o princípio da não cumulatividade. Isto porque, uma vez
que a saída é tributada, e se não for assegurada sua manutenção, sobre o produto final incidirá
integralmente a contribuição, ferindo o princípio em questão.”
Argumenta, ainda, o Recorrente, ser “legítimo o direito de crédito pela aquisição de
insumos agroindustriais de pessoas físicas e cooperativas, sendo imperiosa a improcedência das
glosas referentes a tais créditos”, ainda que tais insumos tenham sido adquiridos com alíquota
zero, conforme autoriza o art. 8o da Lei no 10.925/2004 e reconhecido na jurisprudência do CARF.
Argui, também, que o percentual a ser aplicado no cálculo do crédito presumido é o
previsto na NCM para o produto fabricado e não para os insumos.
Na Informação Fiscal decorrente da diligência, a fiscalização assim se posicionou:
A Resolução do CARF solicitou da contribuinte a memória de cálculo de
apuração do crédito presumido da agroindústria em relação às aquisições de
pessoas físicas e cooperativas, inclusive as aquisições de ovos e cebola in natura
sujeitas à alíquota zero.
A planilha apresentada pela contribuinte em resposta ao TIF n.o 691-2024
encontra-se às fls. 438 (Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável – Quesito
01).
A análise da citada planilha revela que a contribuinte apurou o crédito presumido
utilizando o percentual de 60% da alíquota integral, conforme previsto no artigo
8o, § 3o, inciso I, da Lei n.o 10.925, de 2004. A forma adotada para apurar o
crédito presumido está de acordo com a súmula 157 do CARF.
Não obstante, a contribuinte deixou de computar no cálculo do crédito
presumido os gastos com aquisição de ovos e cebola in natura sujeitas a
alíquota zero.
À vista disso, elaborou-se a planilha “ovos e cebola” (anexa a esta informação)
com a relação das notas fiscais de aquisição destes mencionados itens. Incluiu-se
na planilha a coluna denominada “CNAE do Fornecedor” para análise
individualizada da atividade econômica de cada fornecedor, já que, no caso,
apenas a venda de ovos e cebola in natura por pessoas jurídicas exercentes da
atividade agropecuária e cooperativas de produção agropecuária está sujeita à
suspensão das contribuições de acordo com o disposto pelo artigo 9o, inciso III,
da Lei n.o 10.925, de 2004.
Passa-se, então, à análise da atividade econômica (CNAE) dos fornecedores de
ovos e cebola in natura.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
24
Ovos
A análise revela operações de venda realizadas por fornecedores não-
enquadrados como pessoas jurídicas exercentes da atividade agropecuária e,
tampouco, consistem em cooperativas de produção agropecuária, tais como:
DMR Distribuidora de Produtos (CNAE 4639701 - Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios em Geral), Empresa de Transportes Transconz Ltda. (CNAE
4930202 - Transporte Rodoviário de Carga), Sohovos Industrial Ltda. (CNAE
1099699 - Fabricação de Outros Produtos Alimentícios), Tombini & Tombini Ltda.
(CNAE 4930202 - Transporte Rodoviário de Carga), Transportes Ardo Ltda. (CANE
4930202 - Transporte Rodoviário de Carga), entre outros.
As operações de venda efetuadas por estes fornecedores não estão sujeitas à
suspensão das contribuições, logo, o adquirente não tem direito ao crédito
presumido previsto no artigo 8o, § 1o, inciso III, da Lei n.o 10.925, de 2004.
Por outro lado, a análise das operações revela também fornecedores pessoas
jurídicas exercentes da atividade agropecuária, tais como: Companhia Minuano
de Alimentos (CNAE 0155502 – Produção de Pintos de Um Dia), Globoaves Agro
Avícola Ltda. (CNAE 0155502 - Produção de Pintos de Um Dia e CNAE 0155505 –
Produção de ovos) e Pluma Agro Avícola Ltda. (CNAE 0155505 – Produção de
Ovos).
As operações de venda de ovos efetuadas por estes fornecedores estão sujeitas
à suspensão das contribuições e, por conseguinte, o adquirente tem direito ao
crédito presumido.
A planilha “Ovos e Cebola” anexa a esta informação relaciona as operações de
venda/aquisição de ovos e apura o crédito presumido nos casos em que se
configura a suspensão conforme a hipótese prevista na lei.
(...)
Cebola In Natura
A análise da planilha “Ovos e Cebola” revela operações de venda de cebola in
natura realizadas apenas por fornecedores não-enquadrados como pessoas
jurídicas exercentes da atividade agropecuária e, tampouco, por cooperativas de
produção agropecuária, tais como: Empresa de Transportes Transconz Ltda.,
Capelini Transportes e Representações Ltda., ICF do Brasil Transportes e Logística
Ltda. (todas com CNAE 4930202 - Transporte Rodoviário de Carga), Estância Ind. E
Com. De Produtos Alimentícios Ltda. (CNAE 4724500 - Comércio Varejista de
Hortifruti Granjeiros), Fuchs Gewurze do Brasil Ltda. (CNAE 1095300 – Fabricação
de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos), Givaudan do Brasil Ltda.
(CNAE – 2093200 Fabricação de Aditivos de Uso Industrial), Nutriz Ind. e Com. De
Alimentos Ltda. (CNAE – 4637199 Comércio Atacadista Especializado em Outros
Produtos Alimentícios Não especificados Anteriormente), Temperart Ind. E Com.
De Produtos Alimentícios Ltda. (CNAE – 1095300 – Fabricação de Especiarias,
Molhos, Temperos e Condimentos), entre outros.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
25
Dessa forma, as operações de venda efetuadas por estes fornecedores não estão
sujeitas à suspensão das contribuições, logo, o adquirente não tem direito ao
crédito presumido previsto no artigo 8o, § 1o, inciso III, da Lei n.o 10.925, de 2004.
A planilha “Ovos e Cebola” anexa a esta informação relaciona as operações
venda/aquisição de cebola in natura, no entanto, não apura o crédito presumido
por não configurarem as hipóteses de suspensão previstas na Lei.
Insumos Adquiridos com Suspensão – Direito ao Crédito Presumido
O item 2.2.2.1 do Despacho Decisório (referente à Linha 02) glosou crédito básico
sobre aquisições de itens sujeitos à suspensão das contribuições por força da
norma cogente prevista nos artigos 8o e 9o da Lei n.o 10.925, de 2004.
Dessa forma, tais aquisições garantem o direito ao crédito presumido e devem ser
computados na Linha 25 das Fichas 06A/16A do Dacon conforme cálculo da tabela
abaixo: (...) (g.n.)
Na mesma linha acima adotada, vota-se por reconhecer o direito ao desconto de
crédito presumido, com a utilização do percentual determinado com base na natureza da
mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem
do insumo que aplicou para obtê-lo, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei n.o
10.925/2004 e na súmula 157 do CARF,3 em relação às aquisições junto a pessoas físicas e
cooperativas devidamente comprovadas, e às aquisições de ovos sujeitas à suspensão realizadas
junto aos fornecedores “Companhia Minuano de Alimentos”, “Globoaves Agro Avícola Ltda.” e
Pluma Agro Avícola Ltda.
Quanto às demais aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, em relação às
quais o Recorrente pleiteia o desconto de créditos básicos, há que consignar que as Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 vedam, expressamente, o desconto de créditos relativos a aquisições
submetidas à alíquota zero, razão pela qual dispensam-se maiores digressões sobre o tema, verbis:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; (g.n.)

3 Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
26
A lei é clara, a exceção ao não creditamento na aquisição de bens e serviços em que
inexiste pagamento se restringe àqueles bens e serviços isentos aplicados na produção ou em
revenda tributada.
Verifica-se que o mesmo dispositivo discrimina a isenção das outras figuras
exonerativas (alíquota zero e não incidência), restringindo a possibilidade de crédito nas
aquisições de bens e serviços isentos quando deles não resultarem produtos sujeitos à alíquota
zero, isentos ou não alcançados pela tributação.
A jurisprudência do CARF acerca dessa matéria é extensa, conforme se verifica dos
seguintes exemplos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero. (Acórdão 3201-006.043, j. 23/10/2019)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO LEGAL.
A lei veda a apropriação de créditos das contribuições não cumulativas nas
aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, independentemente de se tratar
de bens aplicados na fabricação de produtos tributados ou não tributados.
(Acórdão 3201-010.999, j. 26/09/2023)
Diante do acima exposto, vota-se neste item por reconhecer o direito ao desconto
de crédito presumido, com a utilização do percentual definido com base na natureza da
mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem
do insumo que aplicou para obtê-lo, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei n.o
10.925/2004 e na súmula 157 do CARF,4 em relação às aquisições junto a pessoas físicas e

4 Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
27
cooperativas devidamente comprovadas, e às aquisições de ovos sujeitas à suspensão realizadas
junto aos fornecedores “Companhia Minuano de Alimentos”, “Globoaves Agro Avícola Ltda.” e
Pluma Agro Avícola Ltda.

V. Crédito. Bens do ativo imobilizado. Depreciação. Data de aquisição dos bens.
O Recorrente, em face da negativa ao desconto de créditos básicos na aquisição de
bens do ativo imobilizado, requer que, ao menos, seja reconhecido o direito de crédito quanto à
depreciação dos referidos bens, “aplicando-se mês a mês a escrituração dos créditos pelo encargo
de depreciação dos bens, nos termos do inciso III do § 1o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.”
Na Informação Fiscal decorrente da diligência, o Auditor-Fiscal assim se pronunciou
sobre essa matéria:
Linha 09 das Fichas 06A/16A do Dacon - Encargos de Depreciação do Ativo
imobilizado (item 2.2.4 do DD)
O tópico “2.2.3” do Despacho Decisório glosou créditos relativos a gastos com
materiais de construção civil registrados na Linha 03 das Fichas 06A/16A do
Dacon.
A Resolução do CARF determinou a apresentação da memória de cálculo dos
encargos de depreciação decorrente da ativação destes gastos com construção
civil.
A contribuinte, por sua vez, atendendo a solicitação contida no quesito 03 do TIF
n.o 691-2024, apresentou a memória de cálculo (Termo de Anexação de Arquivo
Não-Paginável – QUESITO 03 – fl. 456). Na resposta à intimação (fls. 450/451), a
contribuinte menciona que não foi possível identificar os dados de data início e
fim da depreciação, bem como a taxa de depreciação e valor mensal do encargo
de depreciação.
Quanto à fixação da taxa de depreciação, vale observar que o Anexo II da
Instrução Normativa SRF n.o 162, de 31 de dezembro de 1998, estabelece o prazo
de vida útil de 25 anos para edificações e taxa anual de depreciação de 4%, o
que representa uma taxa mensal de depreciação de 0,33 % ao mês.
A análise das memórias de cálculo dos encargos de depreciação, apresentadas
pela contribuinte em reposta à TIF 1.905/2011 (Termo de Anexação de Arquivo
Não-Paginável – Quesito 06 – fl. 445), demonstra que a contribuinte vem
aplicando a mesma taxa mensal de depreciação para os gastos com edificações,
conforme reprodução parcial abaixo:
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
28
Dessa forma, aplica-se a taxa mensal de 0,33% e o encargo de depreciação dos
gastos com edificações (excluídos da Linha 03) está demonstrado na tabela
abaixo:
(...)
A relação dos itens (excluídos da Linha 03) com o cálculo do encargo de
depreciação está na planilha “Encargo de Depreciação” anexa a esta informação.
O Despacho Decisório também glosou parcialmente os créditos referentes ao
encargo de depreciação sobre bens do ativo imobilizado registrados na Linha 09
das Fichas 06A/16A do Dacon com base no disposto pelo artigo 31 da Lei n.o
10.865, de 2004, que veda o desconto de crédito relativo à depreciação ou
amortização de bens e direitos do ativo imobilizado adquiridos até 30 de abril
de 2004.
Sucede que o dispositivo legal fundamentador da glosa foi submetido à
apreciação do STF no julgamento do RE n.o 599.316/SC (Tema 244) e, ao final, a
Corte Suprema fixou a seguinte tese: "Surge inconstitucional, por ofensa aos
princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no
10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da
COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, emitiu o Parecer
SEI n.o 6.024/2021/ME que dispensou a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos em razão do tema já estar definido pelo STF em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional em sede de julgamento de casos repetitivos.
No âmbito da RFB, a Instrução Normativa RFB n.o 2.121, de 15 de dezembro de
2022, revogou a Instrução Normativa RFB n.o 1.911, de 2019. O texto normativo
agora em vigência prevê que a base de cálculo do crédito seja composta pelo
encargo de depreciação ou amortização do bem incorporado ao ativo
imobilizado, mas não impõe mais restrição quanto à data de aquisição do bem
como fazia o ato normativo anterior que permitia o crédito apenas em relação
aos encargos de depreciação ou amortização de bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Transcreve-se, abaixo, os
dispositivos pertinentes dos citados atos normativos a título de comparação:
(...)
Como se percebe, no âmbito da RFB, o texto normativo vigente deixa de impor a
condição “adquiridos ou fabricados a partir de 1o de maio de 2004” para que o
valor do encargo de depreciação ou amortização do bem incorporado ao ativo
imobilizado seja incluído na base de cálculo do crédito.
À vista disso, e considerando que a análise efetuada à época pela auditoria-fiscal
não apontou nenhum outro impeditivo em relação ao crédito, entende-se que a
glosa deve ser revertida.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
29
Seguindo a mesma linha do relatório de diligência, vota-se, aqui, por reverter as
glosas de créditos apurados com base nos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
utilizados nas atividades da empresa, indistintamente, devidamente comprovados, inclusive
aqueles decorrentes da exigência normativa não mais vigente quanto à data de aquisição dos
bens, nos exatos termos acima consignados.
VI. Crédito. Combustíveis.
O Recorrente discorda da glosa de créditos decorrentes da aquisição de
combustíveis empregados no processo industrial, tais como hexano, óleo de xisto, GLP, diesel,
gasolina, graxa, gás e lenha, pois, segundo ele, tal direito encontra suporte legal no inciso II do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, já tendo sido, inclusive, reconhecido pelo próprio
CARF.
De acordo com o Recorrente, os combustíveis, necessários à sua atividade, são
utilizados em máquinas empregadas no processo de produção, fornos, empilhadeiras etc., vindo o
acórdão recorrido a concluir, equivocadamente, nos seguintes termos: "De início, diga-se que
lubrificantes e combustíveis utilizados em veículos para transporte de pessoas (automóveis e
ônibus) e em equipamento e veículos destinados ao transporte e/ou movimentação de insumos,
materiais e outros produtos (caminhões, empilhadeiras e assemelhados) não são tidos como
insumos, haja vista não integrarem a cadeia produtiva de bem destinado à venda".
Para ele, “não é crível sustentar que hexano, GLP, bem como outros combustíveis
sejam utilizados em veículos para transporte de pessoas (automóveis). Da mesma forma, é
absurdo asseverar que combustíveis utilizados na cadeia de produção, como em empilhadeiras,
não devem ser considerados como gastos essenciais no processo produtivo.”
E cita como exemplos: “o hexano (...) é um produto químico fabricado a partir da
destilação do petróleo“, sendo que, como se trata de um fabricante de produtos alimentícios,
“além de utilizar o hexano como combustível em máquinas e equipamentos, utiliza-o como
solvente para extração de óleos graxos e gordura para higienização e limpeza do
estabelecimento”. (...) “Já o óleo de xisto, consiste em combustível especial para combustão de
máquinas e equipamentos, sendo utilizado como substituto do gás natural, empregado no
processo produtivo”. (...) “Por seu turno, o GLP (gás liquefeito de petróleo) e os gases em geral são
utilizados no processo industrial como combustível em máquinas, tais como as empilhadeiras”.
(...) “O diesel, também é empregado como fonte de combustão de máquinas, equipamentos e
geradores de energia para garantir que a produção seja ininterrupta, ainda que falte energia”. (...)
“o direito ao crédito das contribuições em face da aquisição de lenha já foi reconhecido pelo CARF,
uma vez que este insumo constitui combustível que gera energia térmica para as caldeiras no
processo industrial”.
No relatório de diligência, a fiscalização, baseada na premissa de se tratar de itens
consumidos no processo produtivo e que atendem aos critérios de essencialidade ou relevância
estabelecidos pelo STJ, concluiu pela reversão da glosa de créditos relativamente a diluentes,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
30
graxa, lubrificantes e óleos (fl. 461), mantendo, por outro lado, a glosa em relação a “gasolina
comum”, pois, em resposta à intimação, o Recorrente afirmara “que a gasolina é utilizada em
veículos para comercialização de mercadorias”, tratando-se, portanto, “de gastos sem relação com
o processo produtivo.”
Na petição apresentada pelo Recorrente após ciência da Informação Fiscal pós-
diligência, ele não fez qualquer referência quanto à manutenção dessa glosa com gasolina.
Embora o relatório se refira, expressamente, somente aos itens acima identificados,
em outra parte, ele faz referência à Solução de Consulta Cosit no 8, de 10 de março de 2021, em
que a Receita Federal reconhece o direito ao desconto de créditos das contribuições decorrentes
da aquisição de insumos aplicados na fabricação de alimentos para animais, abrangendo o “gás
utilizado como combustível em máquinas e equipamentos que atuam diretamente na fabricação
dos alimentos”.
Apesar de a Informação Fiscal não fazer referência expressa a hexano, GLP, diesel e
lenha, considerando-se as explicações prestadas pelo Recorrente, a jurisprudência do CARF
referenciada na peça recursal e os laudos técnicos apresentados, conclui-se que tais itens se
subsomem nas regras instituídas nos incisos II e III do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (destaques nossos)
A jurisprudência do CARF caminha nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
(...)
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA EMPILHADEIRA UTILIZADA NO TRANSPORTE
DE PRODUTOS. E NO TRATAMENTO TÉRMICO PARA RESFRIAMENTO DO
PRODUTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
31
O gás GLP utilizado em empilhadeiras para transportes, armazenamento,
movimentação dos produtos e para o tratamento térmico, mais especificamente
na pasteurização do suco de laranja se subsome ao conceito de insumos no
âmbito da não-cumulatividade das contribuições sociais. Desse modo, os gastos
com gás combustível geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
(Acórdão no 3302-012.972, j. 25/10/2022)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. (...). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos (...), bem
como (ii) a aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos (...)
(...)
CRÉDITO. PRODUTOS QUÍMICOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Considerando tratar-se de empresa produtora de bens destinados à alimentação
humana, geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com produtos
químicos aplicados na limpeza e na higienização dos equipamentos industriais
utilizados no processo produtivo. (Acórdão 3201-007.735, j. 26/01/2021)
Nesse sentido, vota-se, neste item, por reverter a glosa de créditos em relação a (i)
diluentes, (ii) graxa, (iii) lubrificantes, (iv) óleos e (v) gás utilizado como combustível, nos exatos
termos contidos na Informação Fiscal, bem como em relação a (vi) hexano utilizado como
combustível em motores do parque produtivo e como solvente na extração de óleos graxos e
gordura, (vii) GLP utilizado no processo industrial como combustível para máquinas, dentre elas as
empilhadeiras, (viii) diesel utilizado na combustão de máquinas, equipamentos e geradores de
energia para garantir que a produção seja ininterrupta e (ix) lenha utilizada como combustível na
geração de energia térmica para as caldeiras no processo industrial, observados os demais
requisitos da lei.
VII. Crédito. Frete entre estabelecimentos.
O Recorrente argumenta que o “crédito decorrente dos gastos com transporte
entre estabelecimentos da mesma empresa consiste em custo necessário à consecução de suas
atividades, mormente em relação à atividade da Recorrente, pois os produtos industrializados são
perecíveis, necessitando de permanente refrigeração, bem como estão sujeitos às rígidas normas
de higiene sanitária, conforme atesta o Laudo elabora pelo INT acostado ao presente recurso
(documento no 2)”, direito esse que, segundo ele, “já foi reconhecido em diversos julgamentos
realizados pelo CARF”.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
32
E continua: “há que se reconhecer o crédito decorrente das despesas com
transporte das mercadorias entre os estabelecimentos da Recorrente para posterior venda, seja
de produtos semiacabados, seja de produtos acabados, pois trata-se de custo inerente à sua
atividade, mormente tendo em vista a cadeia de frios e mercadorias perecíveis”, em conformidade
com “o crédito decorrente de custos com armazenagem de produtos [que] é reconhecido pela
Jurisprudência, sejam eles acabados ou semiacabados.”
Referidos itens devem ser apartados para fins de análise do direito ao desconto de
crédito das contribuições não cumulativas, a saber: (i) frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica e (ii) frete de produtos em elaboração (produtos
semiacabados).
Quanto ao item “i”, trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 217: Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Nesse sentido, em razão da obrigatoriedade de aplicação de súmula do CARF, vota-
se por negar provimento nesse caso específico.
Quanto ao frete no transporte de produtos em elaboração entre estabelecimentos
(produtos semiacabados), tendo-se em conta a regra estipulada no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, conclui-se que ele dá direito ao desconto de créditos, observados os
demais requisitos da lei.
As seguintes decisões do CARF caminham nesse sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de
serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte. (Acórdão
3102-002.712, rel. Pedro Sousa Bispo, j. 22/08/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
33
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA
A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração
entre estabelecimentos do sujeito passivo ou remetidos para industrialização por
encomenda, quando esses insumos dão direito a crédito.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe
o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de
vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero)
e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago
pelo comprador do insumo para produção
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do
Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS e para a COFINS,
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas. (Acórdão 3003-
002.513, rel. Marcos Antônio Borges, j. 14/03/2024 – g.n.)
Nesse sentido, vota-se por reverter a glosa de créditos decorrentes de gastos com
frete de produtos semiacabados ou em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
observados os demais requisitos da lei.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
34
VIII. Crédito. Insumos adquiridos no mês de abril.
O Recorrente argumenta que, conforme constou do despacho decisório, “ao
atender a intimação fiscal para comprovação dos insumos adquiridos e que lhe conferem direito
de crédito, apresentou planilha para demonstrar as compras efetuadas no mês de abril/2006, mas
cujos documentos fiscais que as acobertam na verdade referem-se às aquisições efetuadas no mês
de junho/2006”, sendo que, de fato, “constam das planilhas apresentadas para o mês de abril e
junho de 2006 relação contendo aquisições de insumos com a mesma descrição, mesmo número
da nota fiscal de entrada, valor, fornecedor, etc.”, razão pela qual “a Fiscalização reputou terem
sido apurados em abril/2006 créditos em duplicidade, tendo sido os mesmos glosados.”
Contudo, segundo o Recorrente, o “que de fato ocorreu foi no atendimento da
intimação fiscal, o cometimento de equívoco ao salvar o arquivo da planilha, tendo sido nomeado
o arquivo como sendo de abril/2006, quando na verdade o arquivo referia-se ao mês de
junho/2006, não tendo sido apresentados os dados constantes de abril de forma como deveria sê-
lo”; assim, “quando da apresentação de sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
apresentou DVD com a planilha correta dos insumos adquiridos em abril/2006, pelo que desde já
requereu e reitera seja deferido pedido de diligência para análise documental e contábil a fim de
comprovar a aquisição dos insumos para o mês de abril de 2006”.
Na Informação Fiscal decorrente da diligência, assim se manifestou a fiscalização:
Linha 02 da Ficha 06A/16A do Dacon (item 2.2.2.3 do DD)
Importante relembrar, desde logo, que o item “2.2.2.5” do Despacho Decisório
glosou integralmente o crédito referente à Linha 02 da Ficha 06A/16A do Dacon
do mês de abril de 2006 por ausência de comprovação.
A contribuinte alegou em seu recurso ter havido equívoco na informação
fornecida à fiscalização e, por conta disso, a Resolução do CARF demandou a
análise do crédito.
O quesito 02 do TIF n.o 691-2024 solicitou a memória de cálculo dos créditos
referentes à Linha 02 da Ficha 06A do Dacon do mês de abril e a contribuinte
trouxe aos autos a planilha solicitada (Termo de Anexação de Arquivo Não-
Paginável – QUESITO 02 – Fl. 439).
Dessa forma, este tópico referente à Linha 02 das Fichas 06A/16A do Dacon
reanalisa os itens glosados pelo Despacho Decisório nos meses de maio e junho
(item 2.2.2.3 do DD), bem como analisa a memória de cálculo referente à Linha 02
do mês de abril.
Glosas Revertidas
A análise das glosas revela, de fato, itens consumidos no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância estabelecidos pelo STJ.
Entre os itens com o crédito restabelecido na Linha 02 no trimestre em análise,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
35
destacam-se: uniformes, peças e equipamentos de reposição, EPI, fécula de
mandioca, produtos de limpeza e higienização, graxa, lubrificantes, óleos etc.
Glosas Mantidas
De outro lado, a análise revela também itens não participantes do processo de
fabricação dos bens destinados à venda. A planilha “Glosas Linha 02” relaciona os
itens com a glosa mantida, destacando-se os seguintes: Paletes e material de
escritório (canetas, cadernos, formulários, CD, apontador, bombona de água
etc.).
Conforme se verifica do excerto supra, as glosas de créditos apurados no mês de
abril englobam matérias já decididas neste voto, com exceção dos itens fécula de mandioca,
canetas, cadernos, formulários, CD, apontador e bombona de água, itens esses que serão objeto
de análise em item próprio deste voto, razão pela qual, vota-se, aqui, para reverter a glosa de
créditos devidos no mês de abril referentes a uniformes, peças e equipamentos de reposição, EPI,
produtos de limpeza e higienização, graxa, lubrificantes, óleos e pallets, tendo-se em conta as
mesmas fundamentações então adotadas.
IX. Crédito. Demais insumos. Imobilização.
Neste item, assim se manifestou o Recorrente:
A Recorrente pugnou pelo direito ao crédito em decorrência de despesas havidas
pela aquisição de insumos, que no entender da Fiscalização, bem como pelo
Acórdão recorrido, compreendem bens que deveriam ser contabilizados no ativo
permanente, tais como: areia, argamassa, azulejo, assento para vaso sanitário,
caixa d'água, caixa descarga, cal, carrinho de mão, cimento, chapa de aço,
concreto, ferro fórmica, chapa, gasolina, graxa, madeira, óleo, vergalhão, tijolo,
vidro, viga, pagamentos a serviços ambientais, serviços de engenharia, empresa
de informática, empresa de desenvolvimento de pesquisa, empresa de limpeza
e serviços gerais, etc.
Ainda de acordo com a decisão, os créditos escriturados pela aquisição de
diversos insumos, notadamente para conservação das instalações das fábricas,
teriam que ser ativados, isto é, contabilizados no ativo imobilizado, e que não o
foram.
Desta forma, a Recorrente requer seja reformada a decisão recorrida no que se
refere a este item, para que a glosa de todos os créditos que foram escriturados,
seja considerado ao menos a fração correspondente à depreciação dos bens do
ativo imobilizado, nos termos do inciso III, do § 1o, do artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003 - 1/24 avos.
Deve assim, ser reformado o Acórdão recorrido, uma vez que devem ser
considerados os créditos havidos pela Recorrente. (g.n.)
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
36
No item V deste voto, decidiu-se sobre o direito a crédito apurado com base nos
encargos de depreciação em relação a gastos com materiais de construção registrados na Linha 03
das Fichas 06A/16A do Dacon (Encargos de Depreciação do Ativo imobilizado).
Neste item, o Recorrente pleiteia o mesmo direito, mas em relação a bens que
haviam sido informados no Dacon como insumos, situação essa que foi analisada pela fiscalização
na Informação Fiscal pós-diligência nos seguintes termos:
Linha 03 das Fichas 06A/16A do Dacon – Serviços (item 2.2.3 do DD)
(...)
Glosas Mantidas
De outro lado, a análise revela também itens e serviços não participantes do
processo de fabricação dos bens destinados à venda. A planilha “Glosas Linha
03” relaciona os itens com a glosa mantida, destacando-se os seguintes: materiais
de construção civil, (...), carrinho de mão, chuveiros, (...), vidros para janelas,
(...), serviços de engenharia, serviços de construção civil, serviços de
desenvolvimento e pesquisas, serviços de consultoria, assessoria e
planejamento (...).
Passa-se à fundamentação dos itens com glosa mantida.
Materiais e Serviços de Construção Civil – Serviços de Engenharia
Os gastos com construção civil (reformas, ampliações) executados em edificações
utilizadas na produção bens destinados à venda devem ser aglutinados ao seu
custo de aquisição e o respectivo crédito apurado com base na modalidade
estabelecida pelo artigo 3o, inciso VI, c/c o § 1o, inciso III, da Lei n.o 10.637, de
2002, e da Lei n.o 10.833, de 2003 (encargos de depreciação).
Mantém-se a glosa, portanto
Serviços de Desenvolvimento e Pesquisas
Os gastos com pesquisa ensejam direito creditório após o reconhecimento formal
e documentado do início da fase de desenvolvimento de um ativo intangível que
resulte, de fato, em um novo processo produtivo ou um produto destinado a
venda.
Tais gastos, quando bem-sucedidos, geram benefícios econômicos por mais de um
período, razão pela qual só podem propiciar créditos das contribuições em
relação ao encargo mensal de amortização do ativo intangível.
Já os gastos com pesquisas e desenvolvimento aplicados em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviço não geram créditos das
contribuições.
Mantém-se a glosa, portanto.
Serviços e peças de Informática – Serviços de Consultoria Assessoria e
Planejamento – Serviços de Telecomunicações
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
37
Inexistem informações de que os serviços relacionados neste tópico participem de
alguma forma do processo produtivo da companhia ou que estejam nele inseridos
por conta da singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal. Não há
informação sequer do local do processo produtivo em que são utilizados tais
serviços. Não está claro, portanto, que eles atendam aos critérios da
essencialidade e/ou da relevância para caracterizá-los como insumos do processo
produtivo à luz dos critérios aferidores estabelecidos pelo STJ.
Desta forma, mantém-se a glosa.
Nota-se que o Recorrente formula um pedido alternativo de se considerarem tais
aquisições – originalmente declaradas como insumos – no cálculo do crédito apurado com base
nos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, para o quê, haveria necessidade de se
reapurar, mês a mês, a depreciação de todos esses bens, após sua inserção no custo de aquisição
dos bens em que aplicados, medida essa que demandaria extensa reapuração contábil e reescrita
fiscal, não condizente com o momento processual ora em curso.
Destaque-se que tal pleito não constou do Pedido de Ressarcimento (PER/DComp) e
nem do Dacon em relação aos itens ora sob análise, que são os documentos em que se registram e
formalizam dados da espécie, não podendo o processo administrativo fiscal ser utilizado para
retificar requisições do próprio sujeito passivo em face de decisões administrativas a ele
desfavoráveis.
Nesse sentido, mantém-se a glosa sob comento.
X. Crédito. Insumos importados.
O Recorrente se contrapõe às glosas de créditos apurados na aquisição de insumos
importados, aduzindo que o art. 15, II, da Lei no 10.865/2004 autoriza o desconto de créditos das
contribuições pagas por ocasião da importação de tais insumos, em razão do regime da não
cumulatividade.
Na diligência, assim concluiu a fiscalização:
Linha 02 das Fichas 06B/16B do Dacon - Bens Insumos na Importação
A Resolução do CARF solicitou análise da planilha de insumos importados.
O período analisado refere-se aos meses de abril, maio e junho de 2006.
A planilha de insumos importados apresentada pela contribuinte está no “Termo
de Anexação de Arquivo Não-Paginável – Quesito 05” (fls. 440), arquivo “QUESITO
05 ANEXO X.xls”.
As Declarações de Importação (DI), relacionadas na mencionada planilha, foram
averiguadas mediante consulta ao sistema de comércio exterior.
Com base nos dados extraídos do sistema, elaborou-se a planilha “Importação
Insumos” anexa a esta informação. O exame dessa planilha elaborada revela as
seguintes constatações:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
38
I) As DIs n.o 06/0544070-5 e n.o 06/0716233-5, computadas pela contribuinte na
memória de cálculo referente aos meses de maio e junho respectivamente, não
foram localizadas;
II) As DIs computadas pela contribuinte no mês de abril na memória de cálculo do
crédito foram registradas no sistema nos meses de março e abril de 2006, no
entanto, nenhuma das declarações contém informação referente ao valor
apurado das contribuições (PIS/Cofins);
III) As DIs computadas pela contribuinte no mês de maio na memória de cálculo
do crédito foram registradas no sistema nos meses de abril e maio de 2006, no
entanto, apenas as DIs com registro no sistema a partir da data 11/05/2006
contêm informação referente ao valor apurado das contribuições;
IV) As DIs computadas no mês de junho pela contribuinte na memória de cálculo
do crédito foram registradas no sistema nos meses de maio e junho, no entanto,
apenas as DIs com registro no sistema a partir da data 10/05/2006 contêm
informação referente ao valor apurado das contribuições.
Por conta destas constatações, adotou-se os seguintes procedimentos para se
obter a base de cálculo dos créditos sobre insumos importados:
Abril:
Como as DIs não contêm informação do valor apurado das contribuições, a base
de cálculo considerada foi o valor C.I.F. do produto importado mais o imposto
de importação (dados obtidos da DI); Maio e Junho:
- Para as DIs que contêm as informações do valor apurado das contribuições, a
base de cálculo (100%) foi obtida mediante a regra da proporcionalidade
considerando os valores das contribuições e as alíquotas de 1,65% (para
PIS/Pasep) e 7,6% (para Cofins) vigentes à época (Lei n.o 10.865/2004 artigo 8o, I e
II, na redação original); e
- Para as DIs que não contêm as informações do valor apurado das contribuições,
a base de cálculo considerada foi o valor C.I.F. do produto importado mais o
imposto de importação (dados obtidos da DI).
As bases de cálculo apuradas por esses métodos estão demonstradas na
planilha “Importação Insumos” anexa a esta informação. Esses valores
consolidados foram confrontados com as bases apontadas pela contribuinte no
Dacon conforme demonstra a tabela abaixo:
(...)
A tabela acima demonstra que no mês de maio de 2006 a base obtida pelo fisco
é menor que o valor informado no Dacon, ensejando a glosa no valor de R$
1.170.553,37. Já nos meses de abril e junho de 2006, a base obtida pelo fisco é
maior que os valores informados no Dacon.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
39
Vale destacar, por fim, que a análise efetuada tem como fonte valores registrados
pela própria contribuinte nas Declarações de Importação (DI).
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente não se contrapõe,
especificamente, aos cálculos acima referenciados. Assim, alinhando-se à apuração da fiscalização
realizada na diligência, vota-se por reverter a glosa de créditos de insumos importados, nos exatos
termos constantes da Informação Fiscal supra.
XI. Outros créditos reconhecidos na diligência.
Na diligência determinada por esta turma julgadora, a fiscalização também se
manifestou favoravelmente à reversão da glosa de créditos relativos aos itens a seguir
identificados, devidamente especificados, por atenderem aos critérios de essencialidade ou
relevância estabelecidos pelo STJ: (i) fécula de mandioca consumida no processo produtivo e (ii)
água, peças e equipamentos de reposição, serviços de frete (entradas de animais - integração),
serviços de tratamento de resíduos, serviços de limpeza, serviços de exploração florestal, serviços
de água e esgoto, serviços de dedetização, serviços técnicos de laboratórios, paletes de polietileno
(uso interno), serviços de terraplanagem e serviços de instalação industrial.
Em conformidade com a linha adotada no relatório de diligência, tais bens atendem
ao critério de relevância definido pelo STJ, razão pela qual vota-se aqui, com base no inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por reverter as referidas glosas, observados os demais
requisitos da lei.
Por outro lado, na diligência, a fiscalização ainda opinou pela manutenção da glosa
de créditos, por não se configurarem insumos aplicados na produção, em relação à aquisição de (i)
material de escritório (canetas, cadernos, formulários, CD, apontador, bombona de água etc.), (ii)
alimentos (farinha, feijão, arroz, balas, biscoitos, carnes, café, leite, bombom etc.), calcinhas, sutiã,
bonés promocionais, lençol, calculadoras de bolso, chuveiros, facas roçadeiras, gasolina comum,
lanternas, memórias ram, pulverizador, relógios de parede, pagamentos a Associações e
fundações, serviços de informática, Senai, sindicatos, serviços de telecomunicações etc.
Na manifestação pós-diligência, o Recorrente não se manifestou sobre essas
questões especificamente.
Alinhando-se ao entendimento supra, vota-se aqui por manter as referidas glosas
de créditos.
XII. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de créditos
relativos aos seguintes itens: (i.1) uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção
individual (EPI) de empregados, materiais de uso pessoal e materiais de limpeza, desinfecção e
higienização, (i.2) pallets de madeira utilizados no transporte de matérias-primas ou produtos
acabados, bem como dos demais materiais de embalagem, dentre os quais as caixas de papelão e
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901153/2012-40
40
filme Stretch, (i.3) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados nas atividades
da empresa, devidamente comprovados, independentemente da data de aquisição desses
mesmos bens, nos exatos termos consignados na Informação Fiscal resultante da diligência, (i.4)
diluentes, graxa, lubrificantes, óleos, gás utilizado como combustível, hexano utilizado como
combustível em motores do parque produtivo e como solvente na extração de óleos graxos e
gordura, GLP utilizado no processo industrial como combustível para máquinas, inclusive
empilhadeiras, diesel utilizado na combustão de máquinas, equipamentos e geradores de energia,
e lenha utilizada como combustível na geração de energia térmica para as caldeiras no processo
industrial, (i.5) frete de produtos semiacabados ou em elaboração entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, (i.6) insumos importados, nos exatos termos constantes da Informação Fiscal
decorrente da diligência, e (i.7) fécula de mandioca, água, peças e equipamentos de reposição,
serviços de frete (entradas de animais/integração), serviços de tratamento de resíduos, serviços
de limpeza, serviços de exploração florestal, serviços de água e esgoto, serviços de dedetização,
serviços técnicos de laboratórios, paletes de polietileno (uso interno), serviços de terraplanagem e
serviços de instalação industrial; e (ii) reconhecer o direito ao desconto de créditos presumidos,
nos exatos termos constantes da Informação Fiscal resultante da diligência, e restabelecer, no
cálculo do crédito presumido da agroindústria, a aplicação do percentual definido com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo, nos termos da súmula CARF no 157.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 532
DF CARF MF
Original